Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706256-27.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUSCIELLY GIULEATTE PORTELA RECORRIDO: MICHELLE SOUZA OLIVEIRA 01472937660 D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais, verifica-se que a autora é empresária. Os fatos descritos na petição inicial indicam que a autora contratou serviços e produtos capilares, no valor de R$ 3.000,00. Ademais, a própria recorrente informa que, no momento em que constatou a suposta falha na prestação do serviço, encontrava-se em viagem internacional (ID 22489429 - Pág. 3). Assim, de acordo com os elementos do processo, a autora não é hipossuficiente econômica, razão pela qual não possui direito ao benefício da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w